Tribunal: STF
Processo: ARE 902402
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAIS MILITARES. ABONO INSTITUÍDO PELO DECRETO 2.219/1997, DO ESTADO DO PARÁ. NATUREZA JURÍDICA. EXTENSÃO A INATIVOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 279 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    1. A controvérsia referente à natureza jurídica do abono instituído pelo Decreto Estadual 2.219/1997, se genérica ou pro labore faciendo, tem natureza infraconstitucional. Incidência das Súmulas 280 e 279 do STF. 



    2. A decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não ofendeu a norma do art. 93, IX, da Constituição, porquanto está devidamente fundamentada.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.